Tribunal: STF
Processo: MS 34308
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



     



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO. DECISÃO JUDICIAL DE MÉRITO. REFORMA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). DEVOLUÇÃO. EXIGÊNCIA. INADEQUAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. IRREPETIBILLIDADE.



    1. Mostra-se inadequado exigir de servidor público a devolução de parcelas de natureza alimentar, pagas por força de pronunciamento judicial de mérito, mesmo que posteriormente reformado, salvo se configurada má-fé.



    2. Agravo interno desprovido.